Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI 8.078/90. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).
2. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro “que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012).
3. No caso, a ação de obrigação de fazer tem por objetivo fazer cessar a cobrança referente aos juros de obra, bem como ser indenizado pela cobrança indevida desses juros, sob a justificativa de que a ré descumpriu cláusulas do ajuste e não entregou o imóvel no prazo ajustado.
4. Logo, por se fundar em direito obrigacional e por não guardar natureza real, não há que se falar na aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47, do CPC.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.